Tribunal: STF
Processo: Rcl 44241
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Município de Paulistana/PI afirma haver o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no processo nº 0000280-52.2019.5.22.0103, inobservado o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395.
    Narra figurar como réu em ação ajuizada por Maria das Graças e Silva visando o pagamento de depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, considerada a admissão sem realização de concurso público. Uma vez proclamada a competência da Justiça do Trabalho, entende contrariado o assentado no processo objetivo.
    Sublinha ter o Supremo, no processo objetivo, confirmado liminar por meio da qual afastada, no tocante ao artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda de nº 45/2004, interpretação a implicar a inclusão, na competência da Justiça do Trabalho, de causa envolvendo Poder Público e servidor, concernente à relação de cunho estatutário. Evoca jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário. Busca, no mérito, a cassação do ato e a remessa do caso à Justiça estadual.
    2. O Plenário Virtual, na Sessão encerrada em 14 de abril de 2020, confirmou a medida acauteladora deferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, adotando óptica a afastar interpretação conferida ao inciso I do artigo 114 da Lei Maior, na redação dada pela Emenda de nº 45/2004, a revelar a competência da Justiça do Trabalho para examinar matéria de regime especial, jurídico-administrativa. 
    Da leitura do ato questionado conclui-se não haver a interessada postulado, na origem, o recebimento de valores decorrentes do referido regime. Buscou a condenação ao pagamento de parcelas de natureza celetista, como é o caso dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Não há a arguida contrariedade ao assentado no processo objetivo. Define-se a competência conforme a ação proposta. Se a causa de pedir é relação submetida à Consolidação das Leis do Trabalho, pretendendo-se verbas trabalhistas, o julgamento cabe à Justiça do Trabalho. 
    Observem a organicidade e a instrumentalidade do Direito. Parte-se de exercício interpretativo para guindar, com queima de etapas, controvérsia ao Supremo.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator